Tribunal: STF
Processo: EP 10
Classe: EP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Ementa: Direito processual penal. Execução penal. Indulto. Extinção da pena privativa de liberdade. Subsistência do dever de pagamento da multa. Proibição de se ausentar do país.
1. Pedido formulado por réu condenado na AP 470, cuja pena privativa de liberdade foi extinta por indulto, para que seja retirada a medida impeditiva de se ausentar do país e restituído o seu passaporte.
2. No caso concreto, o indulto da pena privativa de liberdade não acarretou a extinção da punibilidade em relação à pena pecuniária, subsistindo o dever de integral adimplemento da multa.
3. Embora a multa penal tenha natureza de sanção criminal, com a inscrição em dívida ativa torna-se dívida de valor, sendo aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública (art. 51 do Código Penal). A necessidade de prestação de garantia como condição para o parcelamento do débito deve ser avaliada pela Fazenda Pública.
4. Extinta a pena privativa de liberdade em razão da concessão do indulto, embora subsista o dever de pagar a pena de multa, não mais persiste razão para a restrição à liberdade de ir e vir do apenado, relativamente a este feito. Pelas mesmas razões, o pedido de devolução do passaporte deve ser deferido, assim como as comunicações postuladas.
5. Pedidos parcialmente deferidos. 
    I. Relatório
    1. Henrique Pizzolato foi condenado à pena de 12 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 530 dias-multa, pelos crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. 
    2. Proferi, em 07.12.2020, decisão monocrática acolhendo parcialmente o pedido formulado pela defesa para deferir o indulto da pena privativa de liberdade, com base no Decreto nº 9.246/2017, benefício não extensível à pena de multa, pois ultrapassado o valor mínimo para inscrição em Dívida Ativa da União (doc. 672). 
    3. Em 24.03.2021, por meio da Petição nº 32.754/2021 (doc. 687), o sentenciado argumentou que as causas que fundamentaram a proibição de se ausentar do país, sem o prévio conhecimento e autorização do Supremo Tribunal Federal, não mais subsistem, considerando a declaração da extinção da pena privativa de liberdade. Postulou a expedição de certidão ou alvará dando conta da extinção da pena privativa de liberdade, bem como fossem oficiados o Ministério da Justiça e a Polícia Federal, restabelecendo-se o direito de locomoção, com a retirada da restrição de se ausentar do Brasil.
    4. Nova manifestação do apenado em 26.03.2021, requerendo o desentranhamento da Petição nº 33.491/2021 (doc. 692), pois o documento teria sido equivocadamente protocolizado.
    5. Em 26.04.2021, transitou em julgado o acórdão que manteve decisão de concessão de indulto da pena privativa de liberdade (doc. 696), não extensível à pena de multa (doc. 694).
    6. Em 30.04.2021, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação acerca da sequência da execução da pena de multa, bem como em relação aos pedidos formulados pelo sentenciado na Petição nº 32.754 (doc. 698).
    7. Em 04.05.2021 (doc. 700), o apenado peticionou anexando comprovante de pagamento da quadragésima quinta, quadragésima sexta e quadragésima sétima parcelas da pena de multa, referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2021. Os comprovantes juntados são nos valores de R$ 2.547,05 (doc. 701), R$ 35,95 (doc. 702) e R$ 35,95 (doc. 703).
    8. Em 17.05.2021, por meio da Petição nº 50.909/2021 (doc. 706), o sentenciado reiterou os pedidos formulados na petição autuada no doc. 687. 
    9. Nova vista à Procuradoria-Geral da República em 25.05.2021 (doc. 713).
    10. Sobreveio manifestação do Ministério Público Federal (doc. 715), por meio da qual rememorou estar pendente de análise a manifestação ministerial de 14.09.2018, em que foi requerida a intimação do sentenciado para pagar a pena de multa, ou, sucessivamente, oferecer bens à penhora, diante de indicativos de má-fé. Quanto ao pleito defensivo, argumentou que não se pode declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade quando pendente o pagamento de sanção pecuniária. Assim, diante da natureza criminal da pena de multa, da não extinção da punibilidade e da má-fé do sentenciado, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República: a) pela intimação do executado para efetuar o pagamento da pena de multa (reiterando manifestação de 14.09.2018); b) pela intimação do executado para que esclareça a juntada de comprovantes de pagamento idênticos e em valor muito aquém do devido a título de multa, bem como que comprove o regular adimplemento da sanção patrimonial até o mês vigente; c) pelo envio de ofício à instituição financeira destinatária dos pagamentos da pena de multa, a fim de verificar se o saldo em conta está compatível com as prestações até então adimplidas; e d) pelo indeferimento do pedido de restituição do passaporte, com a manutenção da restrição de saída do país referente à condenação da AP 470, ou, alternativamente, que a devolução do passaporte do apenado seja condicionada ao pagamento integral da pena de multa que lhe foi imposta. 
    11. Em 21.06.2021, foi anexada aos autos manifestação do sentenciado requerendo ao diretor de Secretaria Judiciária a expedição de certidão que especifique quanto ao restabelecimento de seu direito de ir e vir (doc. 716). 
    12. Nova manifestação do sentenciado em 28.06.2021, informando a regularidade do pagamento das prestações da pena de multa e reiterando o pedido formulado na petição do doc. 687. Anexados comprovantes de pagamento das prestações referentes a fevereiro (doc. 719), março (doc. 720) e abril (doc. 721).
    13. É, no essencial, o relatório. Decido. 
    II. Delimitação da controvérsia
    14. Pendem de análise, na presente execução, pedidos formulados tanto pela defesa do sentenciado quanto pela Procuradoria-Geral da República. 
    15. O sentenciado sustenta não estarem presentes as causas que fundamentaram sua proibição de se ausentar do país, considerando a extinção da pena privativa de liberdade pelo indulto. Postula a devolução do seu passaporte, bem como a expedição de certidão ou alvará dando conta da extinção da pena privativa de liberdade, sendo oficiados o Ministério da Justiça e a Polícia Federal.
    16. A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, manifesta-se: a) pela intimação do sentenciado para efetuar o pagamento da pena de multa (reiterando manifestação de 14.09.2018); b) pela intimação do executado para que esclareça a juntada de comprovantes de pagamento idênticos e em valor muito aquém do devido a título de multa, devendo comprovar o regular adimplemento da sanção patrimonial até o mês vigente; c) pelo envio de ofício à instituição financeira destinatária dos pagamentos da pena de multa, a fim de verificar se o saldo em conta está compatível com as prestações até então adimplidas; e d) pelo indeferimento do pedido de restituição do passaporte, com a manutenção da restrição de saída do país referente à condenação da AP 470, ou, alternativamente, que a devolução do passaporte do apenado seja condicionada ao pagamento integral da pena de multa que lhe foi imposta.
    17. Procedo à análise das controvérsias, destacadamente. 
    III. Manutenção do dever de pagar a multa penal
    18. Na decisão de 07.12.2020 (doc. 672), declarei extinta a pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado. Destaquei, contudo, que o indulto não se estendia à pena de multa cumulativamente imposta. Em 26.04.2021, transitou em julgado o acórdão que manteve a decisão de concessão de indulto da pena privativa de liberdade (doc. 696), não extensível à pena de multa (doc. 694).
    19. Portanto, a declaração da extinção da pena privativa de liberdade não acarretou a extinção da punibilidade em relação à pena pecuniária, subsistindo o dever de integral adimplemento. 
    20. No julgamento da ADI 3.150/DF, este Supremo Tribunal Federal concluiu que a Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. Em meu voto, consignei que: 
    “[...] A referida modificação legislativa não retirou da multa o seu caráter de pena, de sanção criminal. O objetivo da alteração legal foi simplesmente evitar a conversão da multa em detenção, em observância à proporcionalidade da resposta penal, e para ‘facilitar a cobrança da multa criminal, afastando obstáculos que, presentemente, têm conduzido à prescrição essa modalidade de sanção’ (Exposição de Motivos nº 288, de 12 de julho de 1995, do Ministro da Justiça).
    Em rigor, a alteração legislativa nem sequer poderia cogitar de retirar da sanção pecuniária o seu caráter de resposta penal, uma vez que o art. 5°, XLVI, da Constituição, ao cuidar da individualização da pena, faz menção expressa à multa, ao lado da privação da liberdade e de outras modalidades de sanção penal. Coerentemente, o art. 32 do Código Penal, ao contemplar as espécies de pena, listou expressamente a multa (art. 32, III)” (fls. 38-39).
    21. Acrescento que, em matéria de criminalidade econômica, a pena de multa há de desempenhar papel proeminente. Conforme tenho reiteradamente afirmado, mais até do que a pena de prisão – que, nas condições atuais, é relativamente breve e não é capaz de promover a ressocialização –, cabe à multa o papel retributivo e preventivo geral da pena, desestimulando, no próprio infrator ou em infratores potenciais, a conduta estigmatizada pela legislação penal. Por essa razão, venho sustentando que a multa deve ser fixada com seriedade, em parâmetros razoáveis, e que seu pagamento deve ser efetivamente exigido. Portanto, o condenado tem o dever jurídico – e não a faculdade – de pagar integralmente o valor da multa (conforme decisão do Plenário desta Corte na EP 12-AgR, sob minha relatoria). 
    22. A exceção admissível ao dever de pagar a multa é a impossibilidade econômica absoluta de fazê-lo. Essa absoluta insolvabilidade deve ser comprovada pelo condenado em termos que o impossibilite até mesmo de efetuar o pagamento parcelado da quantia devida, nos termos do art. 50 do Código Penal. Não é o que se verifica nos presentes autos. 
    IV. O parcelamento da pena de multa e a prestação de garantia
    23. A Procuradoria-Geral da República reitera os termos da manifestação de 14.09.2018 (doc. 556), por meio da qual sustenta que o sentenciado tinha, ao tempo da condenação, e ainda tem, lastro patrimonial suficiente para satisfazer, se não integralmente, ao menos substancialmente o pagamento da pena de multa, requerendo a intimação do sentenciado para que o efetue ou, sucessivamente, indique bens à penhora. 
    24. O sentenciado, por sua vez, vem afirmando a impossibilidade de adimplir o débito, bem como de apresentar garantia para a formalização do parcelamento nos moldes propostos pela PGFN (conforme petição de 17.01.2018 – doc. 489 e petição de 17.12.2018 – doc. 584). Em mais de uma oportunidade, nestes autos, manifestou seu entendimento no sentido de que, por se tratar de multa penal, não seria necessária a apresentação de garantia. 
    25. A questão deve ser enfrentada e esclarecida. Para tanto, revisito alguns acontecimentos importantes nos presente autos, os quais evidenciam que, desde o deferimento do parcelamento da pena de multa nesta execução penal, foi destacada e reafirmada a necessidade de formalização perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o que abrange a conformidade com a legislação pertinente. 
    26. Em decisão de 30.05.2017, com manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (doc. 350), deferi o parcelamento do pagamento da multa em prestações mensais no valor de R$ 2.175,00, nos moldes legais. Consignei que o sentenciado deveria comprovar mensalmente o pagamento das parcelas da multa e requerer perante o órgão competente da Fazenda Nacional a formalização do parcelamento do débito (doc. 351).
    27. Em 08.08.2017, determinei que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que adotasse as medidas necessárias à inclusão do débito em Dívida Ativa da União, nos termos dos artigos 50 e 51 do Código Penal (doc. 385). Em 27.09.2017, ordenei que a defesa se manifestasse sobre a formalização do parcelamento do débito da multa perante a Procuradoria da Fazenda Nacional, fazendo vir aos autos certidão atualizada emitida pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (doc. 419). Em 29.11.2017, sobreveio ofício oriundo do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, noticiando a solicitação à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da inclusão em Dívida Ativa da União da pena de multa imposta ao sentenciado (doc. 453).
    28. Em decisão de 04.12.2017, deixei de analisar pedido de livramento condicional em razão da falta de cumprimento da condição consistente na comprovação de formalização do parcelamento do débito da multa perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (doc. 456). 
    29. Em 19.12.2017, determinei a intimação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para que informasse o estado do procedimento de formalização do acordo de parcelamento da multa (doc. 466). Em 22.12.2017, o órgão fazendário enviou ofício informando a inscrição do débito em Dívida Ativa da União, sob o número 10.6.17.001696-50. Também foi noticiado o envio, ao sentenciado, das informações necessárias para realizar mensalmente novos pagamentos (via DARF modelo), ressaltando-se que as parcelas seriam acrescidas de SELIC e que o controle do parcelamento deveria ser feito pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, sendo que em caso de inadimplemento de três parcelas, a PGFN deveria ser informada para que providenciasse a rescisão do parcelamento (doc. 476).
    30. Em 21.12.2017, constatando que o débito foi inscrito em dívida ativa, concedi o livramento condicional, destacando a condição de prestar a garantia exigida pela Fazenda Nacional, mantido o regular pagamento das parcelas ajustadas (doc. 471). Uma das condições constantes no termo de compromisso para o livramento condicional foi, justamente, “apresentar à Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 1ª Região, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da realização da audiência de implementação do livramento condicional, a garantia real ou fidejussória, necessária ao parcelamento de débitos acima de R$ 1.000.000,00, nos termos da Portaria MF nº 520, de 03 de novembro de 2009” (doc. 486).
    31. Em 12.01.2018, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional enviou ofício a esta Relatoria informando o indeferimento administrativo de requerimento apresentado pelo sentenciado, no qual solicitou a dispensa da garantia para formalização do parcelamento da multa criminal de valor superior a R$ 1.000.000,00 (doc. 486).
    32. Em 08.03.2018, proferi decisão indeferindo o pedido de indulto, registrando que o sentenciado não pagou a pena de multa ou formalizou o parcelamento perante a Fazenda Nacional (doc. 508).
    33. Em 29.06.2018, atendendo manifestação ministerial acostada ao doc. 518, deferi diligências requeridas para aferir a situação patrimonial do sentenciado (doc. 524).
    34. Por meio da Petição nº 51.062/2018 (doc. 537), o sentenciado ofereceu imóvel para fins de formalização de parcelamento. Determinada a intimação da PGFN (doc. 564), sobreveio manifestação no sentido da inidoneidade da garantia apresentada, por se tratar de bem de família cuja impenhorabilidade não pode ser objeto de renúncia pelo devedor, nos termos da Lei nº 8.009/1990. Na mesma manifestação, o órgão fazendário consignou que o não acolhimento do imóvel oferecido não elide a formalização do parcelamento desde que sobrevenha a apresentação de uma garantia idônea (como bens de terceiros idôneos e com o consentimento do proprietário, seguro-garantia ou fiança bancária) (doc. 572).
    35. Desse breve relato, resta evidenciado que, desde a concessão do parcelamento, sempre se afirmou a necessidade de sua formalização perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, cumprindo-se a legislação em vigor que trata do tema. Portanto, a decisão concessiva do parcelamento, “nos moldes legais”, proferida em 30.05.2017 (doc. 351), não afastou a necessidade de apresentação da garantia idônea exigida administrativamente. A necessidade ou não de apresentação de garantia, bem como sua higidez, devem ser avaliadas pelo órgão fazendário, com base na legislação pertinente.
    36. Destaco que, embora a multa penal tenha natureza de sanção criminal, com a inscrição em dívida ativa torna-se dívida de valor, sendo aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, nos moldes da redação dada pela Lei nº 9.268/1996 ao art. 51 do Código Penal, dispositivo atualizado pela Lei nº 13.964/2019. 
    37. No caso concreto, a cobrança orienta-se pelas normas aplicáveis aos demais débitos administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, sendo a legislação pertinente expressa quanto à exigência de garantia para o parcelamento de débitos em valor acima de R$ 1.000.000,00. O art. 11, § 1º, da Lei nº 10.522/2002, prevê que, “observados os limites e as condições estabelecidas em portaria do Ministro da Fazenda, a concessão de parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória, inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito (...).” Com base nesse dispositivo, o Ministério da Fazenda editou a Portaria MF 569/2013 (alterando a Portaria nº 520/2009), na qual condicionou o parcelamento dos débitos de valor superior a R$ 1.000.000,00 à apresentação de garantia. Nesse contexto, a higidez de garantia apresentada ou eventual dispensa deve ser analisada pelo órgão fazendário. 
    38. Portanto, no que diz respeito à condenação de Henrique Pizzolato na AP 470, subsiste o dever de adimplemento integral da pena de multa e de formalização do parcelamento perante a Fazenda Nacional, em conformidade com a legislação pertinente. As providências de regularização do parcelamento por parte do apenado deverão ser adotadas diretamente nos autos da execução penal nº 00640056320138070015, em trâmite perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. 
    39. O Ministério Público, caso identifique indícios robustos de ocultação patrimonial no presente feito, ou outra conduta ilícita, poderá adotar as providências que entender pertinentes.
    V. A idoneidade do pagamento da multa até o momento
    40. A Procuradoria-Geral da República questiona a idoneidade do pagamento das prestações referentes à multa. Pede a intimação do executado para que esclareça a juntada de comprovantes de pagamento idênticos e em valor muito aquém do devido a título de multa, bem como o envio de ofício à instituição financeira destinatária dos pagamentos da pena de multa, a fim de verificar se o saldo em conta está compatível com as prestações até então adimplidas.
    41. No que diz respeito aos comprovantes juntados, observo que, em manifestação de 28.06.2021, o sentenciado anexou aos autos comprovação de pagamento das parcelas de fevereiro, março e abril da pena de multa, em valor correspondente ao parcelamento concedido na presente execução. Não verifico elementos que afastem a idoneidade dos referidos comprovantes e não identifico, neste momento, a necessidade de envio de ofício à instituição financeira destinatária dos pagamentos da pena de multa, a fim de verificar se o saldo em conta está compatível com as prestações até então adimplidas, tal qual postulado. 
    42. Destaco que os comprovantes juntados aos autos apresentam o mesmo “Código de Receita” nº 8470 e o mesmo “Número de Referência” 1.061.700.169.650. Esse último número corresponde à inscrição do débito em Dívida Ativa da União, conforme ofício da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional constante no doc. 476, circunstância que faz presumir a regularidade dos pagamentos. 
    VI. Os pedidos de devolução do passaporte e expedição de ofícios
    43. O sentenciado sustenta não estarem presentes as causas que fundamentaram sua proibição de se ausentar do país, considerando a extinção da pena privativa de liberdade pelo indulto. Postula a devolução do seu passaporte, bem como a expedição de certidão ou alvará dando conta da extinção da pena privativa de liberdade, sendo oficiados o Ministério da Justiça e a Polícia Federal.
    44. A retenção do passaporte do apenado e a proibição de se ausentar do país foram determinadas cautelarmente no curso da Ação Penal 470. Extinta a pena privativa de liberdade em razão da concessão do indulto, embora subsista o dever de pagar a pena de multa, não mais persiste razão para a restrição à liberdade de ir e vir do apenado, relativamente a este feito. Pelas mesmas razões, o pedido de devolução do passaporte deve ser deferido, assim como as comunicações postuladas.
    VII. Conclusão
    45. Diante do exposto:
    a) reafirmo subsistir o dever do apenado de adimplemento integral da pena de multa e de formalização do parcelamento perante a Fazenda Nacional, em conformidade com a legislação pertinente;
    b) indefiro, por ora, o pedido da Procuradoria-Geral da República de ofício à instituição financeira destinatária dos pagamentos da pena de multa;
    c) defiro o pedido de devolução do passaporte do apenado e determino a expedição de comunicação ao Departamento de Polícia Federal, informando não mais persistir a medida de impedimento de saída do país em nome de Henrique Pizzolato, que havia sido imposta nos autos da Ação Penal 470.
    46. As providências de regularização do parcelamento por parte do apenado deverão ser adotadas diretamente nos autos da execução penal nº 00640056320138070015, em trâmite perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com comunicação nos presentes autos. 
    47. Enquanto não tomada a providência acima, subsiste o dever de adimplemento do parcelamento, com comunicação também nos presentes autos, conforme vem sendo realizado pelo apenado. 
    48. Sobrevindo o adimplemento integral da pena de multa, informe a defesa, nestes autos, para análise acerca da extinção da punibilidade.  
    49. O Ministério Público, caso identifique indícios robustos de ocultação patrimonial, ou outra conduta ilícita, poderá adotar as providências que entender pertinentes.  
    50. À Secretaria para as providências cabíveis.
    51. Encaminhe-se cópia desta decisão ao Juízo delegatário da presente execução penal.
    52. A Secretaria deverá anexar uma cópia da presente decisão aos autos da AP 470/DF.
    Publique-se. Intimem-se.  
    Brasília, 13 de agosto de 2021.  
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator